Tribunal: TJMT
Processo: 0504126-08.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504126-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR AMORIM GALCERAN - CPF: 021.134.631-48 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO AUSENTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, os candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação.

2.
In casu
, não há comprovação nos autos de que, durante a validade do certame, foram realizadas contratações temporárias pelo ente público para o mesmo cargo ao qual concorreu o apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo
Juízo da
5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 0504126- 08.2015.8.11.0041, proposta por João Vitor Amorim Galceran, julgou procedente a ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao requerido que providencie imediatamente a nomeação e posse do requerente, no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal - INDEA – Perfil: Médico Veterinário, Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais o apelante alega que o edital do certame previa 04 (quatro) vagas para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal - INDEA e que o apelado foi classificado na 20ª (vigésima) posição, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital.

Assevera que os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas pelo edital possuem somente mera expectativa de direito de serem nomeados, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que para a convolação da mera expectativa em direito subjetivo não basta, apenas, o surgimento de novas vagas, devendo o candidato comprovar, de forma cabal, a inequívoca necessidade de nomeação durante a validade do certame.

Defende que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validado do certame não impõe à administração pública o dever de preenchê-las, pois se trata de ato discricionário, ficando condicionado ao interesse, à necessidade e à possibilidade financeira dos órgãos.

Acresceu, ainda, que a simples contratação de servidores temporários, por prazo determinado, não induz configuração de quebra de ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal para atender necessidade transitória da Administração.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau (págs. 01/20 – id 8729582).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.45– id

8729585).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público(págs.01/02 – id 24708993).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, OAB/MT 4677-O.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo
Juízo da
5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente a ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao requerido que providencie imediatamente a nomeação e posse de João Vitor Amorim Galceran, no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal - INDEA – Perfil: Médico Veterinário, Município de Cuiabá.

Da análise dos autos verifica-se que João Vitor Amorim Galceran
participou do concurso público para o provimento de cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal - INDEA – Perfil: Médico Veterinário, regido pelo
Edital nº. 005/2009/SAD/MT, de 27/07/2009, o qual previa 04 (quatro) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
restando classificado na 20ª (vigésima) posição
, compondo, dessa forma, o cadastro de reserva (pág.06 – id

8729544).

Constata-se que o
apelante nomeou os primeiros candidatos, quais sejam,

Cristianne Lino Fontoura,

Danúbia de Souza Fontana, Marcus Falcão Imbelloni
e
Amanda Cavalheiro Candido
,
dentre os aprovados e classificados,

dada a necessidade de preenchimento de vagas abertas,
entretanto
,
o INDEA/MT, nas datas de 26/06/2006, 20/12/2006 e 14/10/2010, celebrou Termo de Cooperação Técnica com a Unimev (Cooperativa de Médicos Veterinários de Mato Grosso)
para diversas contratações de médicos veterinários, de forma precária, consoante se vê do extrato do termo aditivo juntado no id 8729553 (fl. 02), id 8729553 (fl. 03) e id 8729553 (fl. 05).

Verifica-se, também,
que o Ministério Público Estadual manejou a Ação Civil Pública n. 26685.89.2010.8.11.0041 (código: 455559)
,
em virtude da conduta inconstitucional, ilegal e imoral do Estado de Mato Grosso em firmar contratos temporários ou renová-los em detrimento de nomear aprovados e classificados em concurso válido
(à época), como se vê no id 8729553 (p. 07/12), no id 8729554 (p. 01/13) e no id 8729555 (p. 01/14).

Pois bem.

Com cediço, encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

Entretanto, essa expectativa de direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que a administração pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche e, ao revés, contrata, de forma precária, em detrimento do candidato aprovado. Essa segunda hipótese é o que se afigura no caso
sub judice
.

Ressalte-se que as contratações e renovações de contratos temporários realizados pelo Estado de Mato Grosso não atendem verdadeiramente aos pressupostos da regra constitucional inserida do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Na verdade, a Administração Pública Estadual tem se utilizado de contratação temporária como sucedâneo à nomeação de candidatos aprovados e classificados em certame público vigente à época para preencher cargos e empregos públicos marcados pela característica de permanentes dentro da estrutura governamental.

Sendo assim, o Estado não pode deixar de prover as vagas que demonstrou, de modo inequívoco, a necessidade de seu preenchimento, devendo nomear o candidato classificado no certame público.

A propósito, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

[.....]

3
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral, entendeu que os candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as situações excepcionais em que for demonstrada inequívoca necessidade de provimento dos cargos. Esclareceu ainda que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

4. No caso, a impetrante preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos juntados aos autos, comprovou sua preterição, já que demonstrou a existência de vagas em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de classificação e a contratação de pessoal de forma precária, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-las.

(.....) (AgInt no RMS 56.870/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.

Na mesma esteira, também tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO —
CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO
— EXISTÊNCIA.

Possui direito à nomeação o candidato classificado em CONCURSO que demonstra a ocorrência de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA em descompasso com as hipóteses previstas em lei.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 0001923-79.2014.8.11.0037, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) g.n.

Logo, considerando todos os fatos acima expostos, entendo que a hipótese constante dos autos dá lugar ao direito subjetivo à nomeação do apelado, em razão das contratações a título precário realizadas, as quais, ao lado da abertura e realização do certame, demonstram a necessidade de preenchimento do cargo por ele disputado e a ocorrência de preterição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vênia à
relatora e voto no sentido de retificar a sentença e dar provimento ao recurso do Estado.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

João Vitor Amorim Galceran participou do concurso público regido pelo Edital nº 5, de 27 de julho de 2009, do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em vigésimo (20º) lugar para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal, Perfil profissional: Médico Veterinário (ampla concorrência), Município de Cuiabá,
para o qual ofertou-se três (3) vagas,
porém, quatro (4) candidatos foram nomeados.

O prazo de validade do concurso expirou em 29 de junho de 2014.

Na data de 8 de dezembro de 2015,
João Vitor Amorim Galceran
propôs
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica
, objeto deste recurso, cuja pretensão consiste na sua nomeação no cargo em que restou classificado no concurso público.

Deferiu-se, na data de 18 de dezembro de 2015, a antecipação dos efeitos da tutela para “
determinar a imediata nomeação e posse do autor ao cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médico Veterinário
”. (Id. 8729557). Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, autos nº 19778/2016, distribuído à Terceira Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo, que deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 8729566). Posteriormente, em
decisão unipessoal da relatora, deu-se provimento ao recurso nos seguintes termos:

[...] É pacífico o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Sodalício que a aprovação fora do número de vagas configura mera expectativa de direito à nomeação; contudo, esta pode se convolar em direito subjetivo, caso o candidato comprove a contratação precária de pessoas para ocupar o mesmo cargo objeto do certame, ou ainda o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo e polo a que concorreu.

Isso porque, a Administração Pública deve respeitar o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal, o qual dispõe que a investidura originária em cargos ou empregos públicos seja deve ser por meio de concurso público.

Assim, para que a mera expectativa de nomeação do agravado convole-se em direito subjetivo, será necessário demonstrar a existência de contratações irregulares para o mesmo cargo/perfil e polo em número suficiente para atingir a sua colocação, o que não é possível verificar dos documentos colacionados.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, §1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, por consequência, indeferir o pedido de tutela antecipada formulado na origem. [...].

A
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica
foi julgada procedente, em 18 de janeiro de 2019. É este, no que interessa, o teor da sentença:

[...] a nomeação para cargo de provimento efetivo, por meio de contratos temporários de natureza precária deve ser entendida, sempre, como exceção e por isso mesmo não pode ser utilizada como substituta da nomeação efetiva.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrada a existência de contratação precária, o que evidencia a preterição do autor, uma vez que há documentos comprovando contratos temporários para a execução do cargo para a qual a parte autora se inscreveu.

Diante disso, impõe-se, pois, a procedência da ação.

Isto posto, com base nas alegações acima tecidas, julgo procedente a ação para determinar ao requerido que proceda imediatamente à nomeação e posse do Requerente no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária Florestal do INDEA - perfil médico veterinário.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante inciso I do §3° do art. 85 do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT, para reexame necessário. (Id. 8729578).

Pois bem.

O apelado, João Vitor Amorim Galceran, alega que possui o direito de ser nomeado no cargo em que restou classificado no concurso público e fundamenta o seu pedido alicerçado na seguinte circunstância:
existência de quatro (4) cargos vagos de
Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal
; acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 78553/2015, “
onde o Tribunal entendeu por manter a liminar concedida à candidata Joyce Alves Pereira, classificada na trigésima colocação
”; e, existência de Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado De Mato Grosso — INDEA e a Cooperativa de Médicos Veterinários, que, segundo afirma, comprovaria “
a necessidade de contratação temporária
em detrimento dos concursados
”
.

Em relação aos quatro (4) cargos vagos de
Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal
,
é de se anotar que,
“
a
mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários.
” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

[...] a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que ‘a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59697/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2020).

De toda sorte, não é possível afirmar que essas vagas dizem respeito ao Município de Cuiabá, para o qual concorreu o apelado,
João Vitor Amorim Galceran
. No lotacionograma do
Instituto de Defesa Agropecuária — INDEA, publicado no Diário Oficial nº 26458, em 15 de janeiro de 2015 (Id. 8729556), consta apenas a quantidade de cargos criados, ocupados e vagos
no Estado de Mato Grosso
, sem qualquer indicação de qual ou quais Municípios há cargos vagos.

No que se refere ao argumento de que deve ser nomeado no cargo em que restou classificado, porque possui em seu favor acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, atual Primeira Câmara, no sentido de “
manter a liminar concedida à candidata Joyce Alves Pereira, classificada na trigésima colocação
”, é necessário registrar que, acórdão de Câmara Isolada não está no rol do artigo 927, do Código de Processo Civil; logo, o julgador não está vinculado a entendimento de determinada corrente de pensamento do Tribunal, por não se tratar de precedente a que se refere o parágrafo 5º.

Ademais, é oportuno consignar que a
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela
(autos nº 60356-64.2014.811.0041 – código 949967), proposta por Joyce Alves Pereira, na qual houve o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar “
à nomeação da autora no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médico Veterinário
”, objeto do recurso de agravo de instrumento nº 78553/2015, distribuído à
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ainda está pendente de julgamento.

Quanto à alegada preterição, que decorreria da existência de Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado De Mato Grosso — INDEA e a Cooperativa de Médicos Veterinários,

registro que o fato não se evidencia no caso, uma vez que a publicação da Portaria que autoriza o credenciamento dos mencionados profissionais foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 3 de julho do ano de 2006 (Id. 8729553), data anterior à realização do concurso público.

No caso, portanto, documento algum há acerca de eventual contratação temporária.

Em que pese a alegação do apelado de que “
o INDEA firmou termo de Cooperação técnica, com Cooperativa de Médicos Veterinários, demonstrando assim, a necessidade da contratação, em detrimento dos concursados
” (Id. 8729585, fls. contrarrazões), prova alguma fez a esse respeito.

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, à míngua de prova de que existe cargo vago de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal, Perfil profissional: Médico Veterinário, no Município de Cuiabá,

em quantidade suficiente a alcançar a posição do apelado e que Administração está a manter contratações precárias irregulares, não há que se falar em direito à nomeação.

[...] No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação,
o candidato interessado deve demonstrar
,
cumulativamente
,
(i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos
. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 29862/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Desse modo, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0504126- 08.2015.8.11.0041, proposta por João Vitor Amorim Galceran, julgou procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao apelante que providencie imediatamente a nomeação e posse do requerente, no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal - INDEA – perfil: Médico Veterinário, Município de Cuiabá.

Após esta relatora negar provimento ao recurso, o eminente Desembargador Mário Roberto Kono pediu vista e, em nova sessão, proferiu voto pelo provimento do apelo do Estado, ao fundamento de que o apelado não comprovou a existência de contratação precária de cargos vagos, em número suficiente a atingir a sua colocação no certame, reformando, consequentemente, a sentença recorrida.

Posteriormente, o eminente Des. Luiz Carlos da Costa (2º vogal) pediu vista dos autos e, ao analisar o recurso, deu provimento ao recurso do Estado, acompanhando o 1º Vogal.

Nessa oportunidade, pedi nova vista dos autos para melhor examinar a questão e, nesse mister, ressalvando meu entendimento pessoal, hei por bem acompanhar os eminentes pares, dando provimento ao recurso.

Com essas considerações, modificando o voto anteriormente proferido em respeito ao crivo deste colegiado, dou provimento ao recurso e retifico a sentença para julgar improcedente a demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021